Tribunal: STF
Processo: RE 1334942
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado: 
    “Agravo Interno. Decisão monocrática que negou seguimento à Apelação Cível. Ação de Procedimento Comum Ordinário. RIOPREVIDÊNCIA. Pretensão das diferenças reajuste da pensão por morte, bem como o pagamento das diferenças daí decorrentes. Sentença de procedência do pedido. lnconformismo do réu. Pensão á legatária concedida em julho de 1983. Antes, portanto, da Constituição de 1988 e da vigência do artigo 286 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro e da Lei 1.951, de de 26 de janeiro de 1992, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Aplicável, in casu, a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". Morte da segurada que se deu antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.° 20, de 19 de dezembro de 2003. Assim, a demandante faz jus à paridade de sua pensão com os ganhos dos servidores em atividade, na forma da redação do artigo 40, § 4.° da Constituição Federal anterior à referida emenda. Assim, restando comprovado nos autos que o benefício em questão encontra-se defasado, como se depreende do contracheque de fls. 21 e do documento de fls. 55, faz jus a apelada ao reajuste pleiteado, além das diferenças atrasadas, apuradas nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, em observância à prescrição quinquenal. Índices aplicáveis, para fins de atualização monetária e compensação da mora, que deverão estar de conformidade com decisão recente do Supremo Tribunal Federal, proferida na Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2 4.357. Aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até o dia 25 de março de 2015, e, após tal data, os débitos deverão ser corrigidos pelo índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Manutenção do decisum recorrido. Pretensão de rediscussão da matéria, já devidamente apreciada na decisão recorrida, cuja manutenção se impõe, por seus próprios fundamentos. Recurso a que se nega provimento"
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 
    Sustenta o recorrente violação dos arts. 97 e 102, § 2°, ambos da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, ao deixar de aplicar o artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5° da Lei n° 11.960/09, no que tange a aplicação de correção monetária à condenação. 
    Em 24/07/2018, a Terceira Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 
    Após novo julgamento do feito, a 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa: 
    “Juízo de retratação, em cumprimento do disposto no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Embargos de Declaração. Matéria devolvida para a apreciação por este Colegiado que versa sobre os critérios adotados para a correção monetária, em especial quanto ao alcance da modulação dos efeitos da decisão proferida nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.° 4.357/DF e 4.425/DF. Questão que está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.° 870.947/SE, paradigma da tese de Repercussão Geral, representada pelo tema 810, no qual, em 24 de setembro de 2018, foi deferido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais contra o acórdão proferido no aludido recurso, justamente para decidir acerca da modulação dos efeitos da orientação estabelecida no decisum, cujo julgamento ainda não foi concluído. Ademais, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do Recurso Especial n.° 1.495.144/RS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, da relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em 24 de outubro de 2018, até a publicação do acórdão a ser proferido pela Corte Suprema nos Embargos de Declaração opostos no Recurso Extraordinário n.° 870.947/SE. Desse modo, até que a questão seja enfrentada no mencionado Recurso Extraordinário, mantém-se o entendimento, até então, adotado, quanto ao alcance da modulação dos efeitos da decisão proferida nas Ações Direta de Inconstitucionalidade n.° 4.357/DF e 4.425/DF, isto é, tanto os precatórios quanto as condenações judiciais da Fazenda Pública deverão ser corrigidos pelo IPCA-E somente após 25 de março de 2015. Manutenção do acórdão recorrido.” 
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Interpostos novos recursos especial e extraordinário, ambos foram admitidos.
    Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, que deu origem ao tema 810 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, repugnando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 
    Cabe ressaltar que o Plenário desta Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
    Dessa forma, esta Suprema Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da referida decisão, atribuiu-lhe eficácia retroativa para declarar a inconstitucionalidade do índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei nº 11.960/2009. 
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido não se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece reparos. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente